Tribunal: TJBA
Processo: 8008847-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008847-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: GABRIELA SILVA DE SOUZA Advogado(s):TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES REFERENTES A ASTREINTES. I. DEFESA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E AGRAVO. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 525, § 1º, DO CPC. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. II. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. PROVAS DOCUMENTAIS, INCLUINDO RECIBOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS, QUE INDICAM A ADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. OMISSÃO DA OPERADORA QUANTO À EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL PRÉVIA SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE. INDÍCIOS DE CONDUTA RETALIATÓRIA. III. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. VALOR BLOQUEADO QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM A RECALCITRÂNCIA DA AGRAVANTE E A RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IV. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ACERTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AO MANTER O BLOQUEIO PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8008847-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada GABRIELA SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituo